Tribunal: TJSP
Processo: 0007637-26.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
Registro: 2021.0000029125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007637-26.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
GIVANILDO LUCIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0007637-26.2020.8.26.0026
Agravante: GIVANILDO LÚCIO DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ COMARCA DE BAURU
Voto no 24.206
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas.
Impossibilidade. Agravante reincidente. Necessidade do
cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de
regime. Artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que
cumpre pena total de 13 (treze) anos e 04
(quaro) meses de reclusão - contra a decisão de
fls.21/23 que homologou o cálculo elaborado,
pretendendo a reforma da decisão e retificação
do cálculo de penas para constar o lapso de 40%
para fins de progressão de regime, por não se
tratar
de
reincidente
específico
em
crime
hediondo (fls.01/07). Vieram documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
Recebido o recurso (fls.24), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.27/28).
Mantida a decisão (fls.29), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.41/45).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A alteração do artigo 112 da Lei
de Execução Penal, dada pela Lei no 13.964, de
24 de dezembro de 2019, instituiu diversas
frações para a progressão de regimes e, de fato,
incorreu em lacuna em relação aos sentenciados
que, embora reincidentes, ostentam condenações
por crime comum e crime hediondo, ou por crime
cometido sem violência/grave ameaça e crime
praticado com violência/grave ameaça, possibilitando discussões e interpretações diversas.
Deve-se considerar, porém, que:
1. o chamado “Pacote Anticrime” do qual a Lei
13.964/19 faz parte, foi editado com o objetivo
de combater com maior rigor a criminalidade, em
especial
os
crimes
violentos,
hediondos
e
equiparados, de corrupção, ou praticados por
organizações criminosas; 2. a reincidência, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
ela genérica ou específica, exige o cumprimento
de maior lapso temporal da pena para obtenção de
progressão de regime, e logicamente não pode ter
o mesmo tratamento que é dado ao sentenciado
primário; 3. assim, partindo da premissa de que
a nova lei visou à potencialização da persecução
penal com o recrudescimento da repressão, bem
como que o legislador não distinguiu reincidência comum ou específica, impondo,
assim, uma interpretação teleológica, conclui-se
que o percentual de 60% é o que deve ser exigido
em qualquer hipótese de reincidência, exceto
aquelas taxativamente especificadas (incisos II,
IV e VIII do artigo 112); 4. o inciso V do
referido artigo não é aplicável ao Agravante,
como pretende a Defesa, uma vez que prevê, para
eventual progressão de regime, o cumprimento
mínimo de 40% da pena, “se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário” (sem grifo no
original); 5. em outras palavras, o percentual
de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da
Lei de Execução Penal, é aplicável estritamente
ao sentenciado primário o que definitivamente
não é o caso do Agravante.
Assim,
considerando
que
o
Agravante é reincidente
ainda que não seja
reincidente específico em crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
equiparado -, correto está o cálculo de pena
elaborado.
Nesse sentido já decidiu esta
Corte no: 1. Agravo em Execução no 0003209-
98.2020.8.26.0026, Rel. Des. Otávio de Almeida,
16a Câm. Crim., j. em 04.08.2020): “Execução penal.
Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação da
defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da
edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos reincidentes específicos.
Improcedência. Pacote Anticrime editado com o objetivo de reprimir de
forma mais severa os autores de delitos praticados por organizações
criminosas, com emprego de violência, os hediondos e a eles equiparados,
dando tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação
teleológica. Desejo do legislador que deve ser observado pelo aplicador do
Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de 3/5
(atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos. Manutenção do
cálculo apresentado, que considerou o desconto de 3/5 para a progressão
do sentenciado reincidente, ainda que não específico em crime hediondo.
Decisão mantida. Agravo não provido”; 2. Agravo em Execução
no 0000970-28.2020.8.26.0154, Rel. Des. Silmar
Fernandes, 9a Câm. Crim., j. em 13.05.2020:
“Registro que a Lei no 8.072/1990, em seu artigo 2o, §2o, prescreve que “A
progressão
de regime, no caso dos condenados
pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena,
se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente
,
observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal)” (sem destaques no original) sendo
imperioso destacar que o tráfico de drogas consta no rol dos delitos
previstos no caput do retro mencionado artigo, não havendo qualquer
distinção quanto a eventual reincidência específica. Ademais, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
exclusão do crime de tráfico ilícito de drogas com a incidência da causa de
redução de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. De
qualquer forma, independentemente de ser a reincidência específica ou
não, não há falar em correção do cálculo para o percentual de 2/5 (40%),
como pretende a defesa. [...] Vale lembrar que a Lei 13.964/2019 sequer
faz menção ao termo reincidente específico, de modo que, se o legislador
não fez tal distinção, não cabe ao julgador fazê-lo. E mais, a Lei das
Execuções Penais, quando quis distinguir a reincidência específica, a
mencionou de forma expressa”; 3. Agravo em Execução no
0003841-94.2020.8.26.0521, Rel. Des. Guilherme
de
Souza
Nucci,
16a
Câm.
Crim.,
j.
em
01.09.2020: “Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão
que homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de
60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40%
demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-
se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo.
Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo
considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como
tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o
resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão
escorreita. Improvido”.
Esse também é o posicionamento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(Decisão
Monocrática no HC no 596.031-SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. em 21.08.2020):
“Como se vê, a Corte de origem negou
provimento ao agravo em execução defensivo, por
entender que, para fins de progressão de pena do réu
reincidente, não se exige que a condenação anterior
tenha sido por crime hediondo ou equiparado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
devendo, em tais casos, cumprir 3/5 da pena ou 60%,
nos termos da nova redação dada ao art. 112 da Lei
de Execuções Penais.
Importa
destacar
que,
Firmou-se
nesta Superior Corte de Justiça entendimento no
sentido de que, nos termos da legislação de regência,
mostra-se
irrelevante
que
a
reincidência
seja
específica em crime hediondo para a aplicação da
fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve
haver distinção entre as condenações anteriores (se
por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no
HC n. 494.404/MS, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019)" (AgRg no
HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe 08/10/2019).
Com
bem
destacou o Ministério
Público Federal, à fls. 63/64, in verbis: Ou seja, a
defesa entende que o Paciente, por não ser
reincidente específico de crime hediondo, deveria ser
enquadrado na hipótese do inciso V mencionado
acima (40% da pena) ao invés de VII (60% da pena).
Ocorre, entretanto, que em nenhum momento a
aludida alteração legislativa trouxe a expressão
"reincidência específica" para a caracterização do
inciso VII do art. 112 da LEP.
Por outro lado, a própria tentativa de
enquadramento do Paciente se mostra falha em
razão do término do texto legislativo do inciso V, "se
for primário", condição que o Paciente não ostenta.
Desse modo não ocorreu novatio legis in mellius. O
patamar, no caso em apreço, com a nova redação do
artigo 112 da LEP, apenas mudou de 3/5 de pena
para 60% que, em termos matemáticos, são razões
equivalentes.
Destaca-se que mesmo antes da
edição da supramencionada alteração legislativa,
esse Superior Tribunal de Justiça já se manifestava
pela impossibilidade de diferenciação de reincidência
entre crimes hediondos e crimes comuns:
[...]
Nessa linha de entendimento, a
alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao
estabelecer novos lapsos para a progressão de
regime, não exige ser reincidência específica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007637-26.2020.8.26.0026 VOTO N° 24.206 - AP
crime hediondo ou equiparado, de modo aplicável o
entendimento consolidado nesta Corte Superior.
Não há, portanto, constrangimento ilegal passível do
deferimento do pedido.
Ante o exposto denego o habeas
corpus”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR